Tribunal: STF
Processo: RE 76234
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-21
Data de publicação: 1974-11-21

Ementa:
TITULOS CAMBIARIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEC.-LEI 286/67. I.
SEGUNDO JA SE PRONUNCIOU NO STF, NO CASO MANNESMANN, RESPONDE
CIVILMENTE A SOCIEDADE ANONIMA POR TITULOS ASSINADOS POR UM DE SEUS
DIRETORES, QUE TERIA USADO FIRMA FALSA DO OUTRO, LOCUPLETANDO-SE COM
O NUMERARIO CORRESPONDENTE. 2. A RESPONSABILIDADE, NO CASO, FOI IN
ELIGENDO E IN VIGILANDO, PORQUE ENORME A QUANTIDADE DE TITULOS EM
CIRCULAÇÃO NAQUELAS CONDIÇÕES, SÓ DOIS ANOS DEPOIS A SOCIEDADE
ANONIMA REAGIU, AFASTANDO OS DIRETORES E COMUNICANDO O FATO AS
AUTORIDADES. 3. CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS TITULOS, NOS
TERMOS DO DEC.-LEI N. 286/67.